Tribunal: TJDFT
Processo: 0731070-24.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO MANTIDO. ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 1.1. Omissão evidencia-se “nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgados, mas não o foi.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2021. p. 1332).
2. Todos os pontos em relação à alegação de omissão foram suficientemente enfrentados e resolvidos, bem apreciada e definida a questão posta em sede de recurso de apelação, justificada a conclusão no sentido de reconhecer a aplicabilidade do CDC, a exigibilidade e a liquidez da Cédula de Crédito Bancário (art. 28 da Lei no 10.931/2004, bem como a legalidade da cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito-TAC.
3. O art. 1.026, §2o do CPC dispõe que “Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”. No entanto, o manifesto desvio qualificado de conduta dos recorrentes não restou comprovado, ainda não se podendo defini-lo pelo fato da interposição do presente recurso, o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração de recurso com o mesmo objeto.
4. Recurso conhecido e não provido.